Tribunal: TJMT
Processo: 0012775-84.2013.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012775-84.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCAS MICKAEL DE SOUZA SANTOS (APELANTE), BRUNO FERNANDES DE NORONHA ALEIXO - CPF: 224.996.268-52 (ADVOGADO), LUCAS MICKAEL DE SOUZA SANTOS - CPF: 032.755.371-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PEDIDO DE A
BSOLVIÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA – NEGATIVA DE AUTORIA – VERSÕES ISOLADAS E DISCREPANTES - HARMÔNICAS DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DENÚNCIAS PRETÉRITAS -
CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
REDUÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA ARBITRARIEDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO ELEITA – IMPROCEDÊNCIA -
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA AOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – 3. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPERTINÊNCIA – PENA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E REINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Mantém-se a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas se comprovadas a materialidade e autoria do crime, mediante robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do réu (precedida de
diversas denúncias anônimas apontando-o como fornecedor de droga)
, a prova testemunhal judicializada quanto à apreensão da droga em seu poder, e demais elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial que atesta a apreensão, com o apelante, de cinco
porções de maconha pesando 2,505kg.

2. De acordo com o entendimento da Corte Superior
“(...) a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos (AgInt no HC 352.885/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016) (...)”
(AgRg no AREsp 1450886/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). Portanto, se a quantidade de maconha é relevante,
in casu
2,505kg, não é desproporcional a exasperação em 1 ano e 9 meses da pena-base, que, aliás, prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

3. Ainda que o réu tenha sido condenado a pena que autorize a fixação de regime prisional semiaberto, se ele é reincidente e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, é perfeitamente possível estabelecer-se regime fechado para início do cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Lucas Mickael de Souza Santos,
contra a sentença anexada sob Id. 62655634/36, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 33, da Lei no. 11.343/06, à pena de
7 anos
e
3 meses
de reclusão, em regime
fechado
, e pagamento de
725 dias-multa
.

Em suas razões recursais, requereu a
absolvição
por falta de prova e, se vier a ser vencido nessa tese, almeja a
redução da pena
basilar e a fixação de regime
semiaberto
(Id. 62657462/63).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (Id. 62657465/66);
igualmente
, em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 65138497):

Apelação Criminal — Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei n°. 11.343/2006] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida reforma da sentença a fim de que se absolva do crime de tráfico, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
; retificação da pena base e, fixação do regime inicialmente semiaberto – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas, demonstrando o
quantum satis
à condenação – Sentença que não merece reparos – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020